Tribunal: STF
Processo: Rcl 10128
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO ELETRÔNICO. RECEBIMENTO DE PETIÇÃO POR MEIO FÍSICO. POSSIBILIDADE. 



    1. O art. 8º, II, da Resolução nº 427/2010 (redação original) autoriza a recebimento de petição por meio físico, nas classes processuais que tramitam exclusivamente por meio eletrônico, nas hipóteses de “indisponibilidade do sistema ou comprovada impossibilidade técnica”. Válidas, assim, as assinaturas de quatro membros da AGU, constantes da inicial. 



    2.  Agravo interno desprovido.